Tribunal: TJBA
Processo: 8017939-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017939-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSEMAR DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO LIMA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO PARA 125%. NATUREZA SATISFATIVA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. ART. 1º DA LEI 9.494/97. ART. 300, § 3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência determinando o reajuste da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para 125% nos proventos de policial militar inativo.

2.
A medida liminar deferida na origem implica acréscimo de vencimentos e esgotamento do objeto principal da ação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível conceder tutela provisória contra a Fazenda Pública para majoração da CET; e

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida.

III. Razões de decidir

3.
O art. 300 do CPC exige cumulativamente probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.
A pretensão tem caráter satisfativo, pois importa pagamento de verba alimentar antes da sentença, esgotando o objeto da ação.

5.
A concessão da tutela provisória encontra óbice no art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e no art. 1º da Lei 9.494/97, que vedam liminar contra a Fazenda Pública para aumento ou extensão de vantagens pecuniárias.

6.
O STF, na ADC 4, reconheceu a constitucionalidade dessas restrições.

7.
O art. 300, § 3º, do CPC proíbe tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que ocorre no caso, pois envolve verba alimentar irrepetível.

8.
Não se configura risco de dano irreparável, pois eventual procedência permitirá pagamento retroativo.

IV. Dispositivo e tese

Resultado:
Recurso provido. Tutela antecipada indeferida.

Tese de julgamento:

1.
É vedada a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que importe aumento ou extensão de vantagens pecuniárias ou pagamento de qualquer natureza.

2.
A tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 300 e 1.015, I
; L
ei 8.437/1992, art. 1º, § 3º
;
Lei 9.494/1997, art. 1º
;
Lei 12.016/2009, art. 7º, § 2º
;

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADC 4, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 01.10.2008
;
STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 05.09.2006
;
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8049955-77.2022.8.05.0000, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, j. 19.09.2023
;
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8052661-
33.2022.8.05.0000, Rel. Maria da Purificação da Silva, j. 26.05.2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8017939-65.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA

e Agravad
o

JOSEMAR DOS SANTOS SILVA

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e
D
AR P
ROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada pelo sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR